Tribunal: TCU
Processo: 031.339/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades decorrentes do descumprimento de determinações estabelecidas noRelatório Final da Proposta de Fiscalização e Controle no 20 de 2019, cujo objeto é realizar ¿ato de fiscalização e controle no Programa de Financiamento às Exportações - PROEX.

Inteiro teor:
Acórdão 561/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; determinar o seu apensamento aos autos do TC- Processo 036.594/2019-9 ; e dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Fazenda, ao Banco do Brasil e à Câmara de Comércio Exterior, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.339/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Câmara de Comércio Exterior; Ministério da Fazenda; Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Pedro Paulo Alves Correa dos Passos (64481/OAB-DF), Maria Eduarda Hajjar Milki (68817/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira de Proteína Animal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.